Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711683-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER REPRESENTANTE: MARCO AURELIO MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER (autor), em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0712024-49.2020.8.07.0001) ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A., declinou sua competência de ofício e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Nova Xavantina/MT (ID 62009359 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 15974035), o agravante sustenta que o recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Pretende a reforma da decisão agravada, uma vez que o Juízo a quo possui competência para processar a fase de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232/DF. Afirma competir ao consumidor eleger o foro que melhor atenda aos seus direitos, que no caso dos autos é o foro de domicílio da instituição financeira demandada, bem como do local de origem da sentença proferida na Ação Civil Pública de origem e que embasa sua pretensão. Alega que a decisão agravada violou as regras de competência no foro de domicílio do réu, de competência pelo local do cumprimento da obrigação, do direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor – princípio da proteção ao consumidor e o princípio da inércia, nos termos do artigo 64, do Código de Processo Civil. Por fim, alega que não cabe o declínio de ofício no caso de competência relativa, nos termos da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, a teor do que prevê o artigo 46, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, tendo o réu mais de um domicílio, poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Postula a atribuição de efeito suspensivo a determinação de remessa dos autos à Comarca de Nova Xavantina/MT, até o julgamento do mérito do recurso. Requer o provimento do recurso. Preparo juntado no ID 15974038. O agravante deixou de juntar documentos, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Quanto ao cabimento do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no Tema Repetitivo no 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Do mesmo modo, apesar de não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a decisão sobre competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III referido artigo pois ambas afastam o juízo incompetente para a causa. Observo que a matéria discutida encontra solução na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o Relator dar provimento, monocraticamente, ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Por outro lado, destaque-se ser desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada na origem. No caso dos autos, em suas razões, o agravante sustenta que a competência para processamento e julgamento do feito é relativa e que, portanto, não poderia ter sido afastada de ofício pelo julgador. Com razão o agravante. A ação de liquidação e cumprimento de sentença (Processo no 0712024-49.2020.8.07.0001) foi proposta por ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER, ora agravante, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., em decorrência do julgamento do Recurso Especial 1.319.232/DF do Superior Tribunal de Justiça no qual foi reconhecido que o índice aplicável para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990 é o BTNF (41,28%) e não o IPC (84,32%). Trata-se de ação fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Confira-se entendimento deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. O artigo 46 do CPC (demanda fundada em direito pessoal) veicula regra de competência territorial relativa, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula no 33 do c. STJ). Assim, prevalece o artigo 43 do mesmo diploma legal (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída. (Acórdão n.1165456, 07015591820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedentes das Câmaras. (...) 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Suscitado). (Acórdão n.1129130, 07146094820188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no DJE: 15/10/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. 1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício. 2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1227833, 07118992120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. 1. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, tal onerosidade excessiva não é presumível, devendo estar configurado o efetivo prejuízo para a defesa. 2. A relação jurídica entre locador e locatário não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o foro livremente eleito pelos contratantes, cuja licitude é reconhecida no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1125798, 07082663620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. (Acórdão n.1043880, 07090098020178070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017) Portanto, ainda que o Juiz a quo entenda que o autor ajuizou ação em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei, não pode declinar de ofício da competência, ainda que seja para o foro do domicílio das partes ou para o do local do fato, pois, como mencionado, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação, que só será alterada antes da citação do réu quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Cumpre, ainda, destacar que, não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa a manutenção do processo, neste momento processual, perante o Juízo originário. Colaciono precedentes jurisprudenciais nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR I. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser exigida por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto na circunscrição do juízo que julgou a causa quanto no foro do domicílio do credor, a critério deste. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1245727, 07038063520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS(...) 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. (...) (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) Diante deste contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, monocraticamente, para determinar que o processo de origem retorne ao seu regular processamento perante o Juízo de origem. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 15 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator